Tribunal: TJES
Processo: 0002279-15.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-15.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA LOYOLA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes dos arts. 180, caput, 311 e 330 do Código Penal e art. 244-B do ECA. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise do dolo na receptação, à ausência de laudo pericial sobre adulteração veicular, à atipicidade da desobediência e ao nexo causal no crime de corrupção de menores, requerendo o provimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto às teses defensivas rejeitadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos do julgamento já enfrentados pela Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses defensivas — ausência de prova do dolo, inexistência de perícia, atipicidade da desobediência e nexo causal na corrupção de menores — reproduzindo trechos da fundamentação que analisam diretamente tais pontos.
4. A omissão sanável por embargos exige ponto relevante não apreciado, o que não ocorre quando a decisão examina a tese e a rejeita, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, conforme entendimento do STJ (EDcl no AREsp 1630967/SP).
5. A contradição apta a embargos deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, não compreendendo divergência entre a decisão e a prova dos autos ou com o entendimento da defesa, nos termos da jurisprudência (AgInt no REsp 1283547/SC).
6. A decisão impugnada assenta-se em prova testemunhal harmônica dos agentes públicos, considerada suficiente pelo STJ para fundamentar condenação criminal, e no flagrante de desmonte de motocicletas com restrição, elementos amplamente referidos no acórdão embargado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem constituem via adequada para pretensão infringente, sendo inaplicáveis quando traduzem mero inconformismo (EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão ou contradição afasta a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão.
2. A rejeição motivada das teses defensivas impede o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, ainda que a decisão seja contrária ao interesse da parte.
3. A contradição apta a embargos deve ser interna ao julgado e não se confunde com divergência interpretativa ou avaliação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 31/10/2018; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/02/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAUÃ LOYOLA NOGUEIRA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões (ID nº 16919374), o embargante aduz que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto à ausência de prova do dolo, à inexistência de laudo pericial para comprovação da adulteração veicular, à atipicidade da conduta de desobediência e à falta de nexo causal no suposto crime de corrupção de menores.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 17156332).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAUÃ LOYOLA NOGUEIRA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto à ausência de prova do dolo, à inexistência de laudo pericial para comprovação da adulteração veicular, à atipicidade da conduta de desobediência e à falta de nexo causal no suposto crime de corrupção de menores.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, 311 e 330, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 5 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção de menores e desobediência; (ii) estabelecer se a conduta relativa à receptação deve ser desclassificada para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos agentes da Guarda Municipal, prestados de forma harmônica e sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e revelam a prática dos delitos, corroborando os elementos materiais apreendidos.

4. A apreensão de motocicletas com restrição de furto/roubo, bem como o flagrante do réu desmontando-as com a participação de adolescente, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probante dos testemunhos policiais quando coerentes e não infirmados pela defesa, além de atribuir ao acusado, flagrado na posse de bem ilícito, o ônus de demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu.

6. A negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da consistência dos relatos testemunhais e da apreensão dos objetos ilícitos.

7. A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal e não foi objeto de insurgência específica, inexistindo reparo a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de agentes públicos, prestado de forma coerente e harmônica, possui valor probante suficiente para embasar condenação criminal.

2. No crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a prática culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

3. A participação de menor em infração penal, sob indução de maior, caracteriza o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 311 e 330; CPP, art. 156; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 04/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão ou contradição, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva as teses defensivas relativas à ausência de prova do dolo, à inexistência de laudo pericial para comprovação da adulteração veicular, à atipicidade da conduta de desobediência e à falta de nexo causal no suposto crime de corrupção de menores, rechaçando-as, conforme se observa dos excertos abaixo transcritos e destacados:

(...) Compulsando detidamente os autos, não obstante as teses defensivas, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes em questão.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 09/10/2024, por volta das 14h, no Bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, o denunciado, em companhia de adolescente, foi flagrado desmontando duas motocicletas com restrição de furto/roubo, denotando que, além de o réu estar na posse de veículos produto de crime, corrompeu o menor para a prática da infração.

Relata, ainda, que, ao perceberem a presença da Guarda Municipal, ambos tentaram fugir, desobedeceram ordens de parada e só foram contidos após disparo de advertência, diante da resistência e do porte de objeto metálico pelo adolescente, a saber:

(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 14h00min, ao final da Rua das Ameixas, Bairro Balneário Ponta da Fruta, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado KAUÃ LOYOLA NOGUEIRA, consciente e voluntariamente, conduziu e desmontou 02(duas) motocicletas, sendo uma de modelo Honda/CG 160 Fan, placas PPQ9040, de cor vermelha, e outra de modelo Honda/CG 125 Titan, placas LON6420, de cor prata, que sabia ser produto do crime de roubo, bem como corrompeu indivíduo menor de 18(dezoito) anos, com ele praticando infração penal (vide Boletim Unificado n.º 55938259 e Auto de Apreensão n.º 2090.3.37368/2024).

Narram os autos que nas condições de data e horário, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha receberam informações de que dois indivíduos, em posse de uma motocicleta vermelha estariam cometendo infrações de trânsito no Bairro Balneário Ponta da Fruta, razão pela qual a guarnição da GMVV se dirigiu até o endereço mencionado para averiguar a veracidade das informações.

Desse modo, ao chegarem na Rua das Ameixas, local do bairro conhecido pelo desmanche de veículos, os ditos agentes públicos visualizaram em frente à casa de um dos indivíduos a placa veicular de identificação alfanumérica PPQ-9040, ocasião em que verificaram que correspondia a motocicleta de modelo Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, estando esta sinalizada como produto de furto/roubo, conforme consta no BU de n.º 55923055 (vide Boletim Unificado n.º 55938259).

Ato contínuo, tendo a guarnição da GMVV adentrado na mata ao final da rua, os agentes visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo KAUÃ e o adolescente Gabriel Vieira Inácio, no exato momento em que estes retiravam peças de duas motocicletas, sendo elas: uma de modelo Honda/CG 160 Fan, placa PPQ9040, de cor vermelha, e outra de modelo Honda/CG 125 Titan, placa LON6420, de cor prata, ambas com restrição de furto e roubo, razão pela qual, tendo os meliantes notado a presença da guarnição, prontamente empreenderam fuga pela região de mata (vide Auto de Apreensão n.º 2090.3.37368/2024).

Neste cenário, os agentes da GMVV realizaram o acompanhamento do denunciado e do adolescente, ocasião em que por diversas vezes estes desobedeceram a ordem de parada emitida pelos guardas municipais, sendo necessário, a fim de resguardar a integridade física dos agentes, e visto que o adolescente trazia consigo um objeto metálico identificado como “chave l”, um disparo de arma de fogo, momento em que prontamente a ordem de parada para abordagem foi obedecida por ambos os indivíduos (vide Termo de Declaração que Presta). (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Guia de Recolhimento de Veículo e Auto de Apreensão, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

As testemunhas Guardas Municipais Kalixo Lima de Souza e Henrique de Oliveira Kreitlow relataram, em síntese, sob o crivo do contraditório, que, após denúncia de infrações de trânsito no Balneário Ponta da Fruta,
localizaram em frente a uma residência uma placa de motocicleta com restrição de furto/roubo e, nas buscas em uma área de mata conhecida como ponto de desmanche, avistaram o acusado e o adolescente desmontando uma moto vermelha, com outras motocicletas e diversas peças no local. Informaram, igualmente, que ambos desobedeceram ordem de parada e fugiram, sendo posteriormente abordados
.

Já a testemunha Adnice Parecida Vieira, mãe do adolescente Gabriel, noticiou, em juízo, que o ora apelante estava ajudando Gabriel com defeitos na moto, e que ele costuma mexer em motocicletas naquele local, mas não sabe dizer se ele é mecânico.

Assim, inobstante a negativa de autoria no interrogatório judicial,
restou demonstrado que o acusado foi flagrado desmanchando motocicleta, produto de crime, suprimindo placa de identificação, na companhia de adolescente, tendo desobedecido ordem de parada dada pelos guardas municipais
, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de provas.

Registre-se, outrossim, a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que,
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem
, razão pela qual não merece prosperar, igualmente, o pleito desclassificatório. (...)

Cumpre ressaltar que o entendimento esposado no Acórdão vergastado encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ, conforme os julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes. 3.
O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE FITA ISOLANTE PARA ADULTERAR A PLACA DE VEÍCULO. DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FOTOGRAFIAS COMPROVANDO A CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. A legislação de trânsito (art. 115 do CTB, complementado pela Resolução n. 45 do CONTRAN) prevê que o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo Contran. 2. As placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e a conduta realizada pelo agravante, que, com o uso de fita isolante, modificou o seu número, configura sim o delito tipificado no art. 311 do Código Penal. 3. Conforme mencionado pelo Tribunal de origem, as fotografias constantes do processo são claras e comprovam a contrafação. 4.
O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 496.325/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 23/8/2019.) (grifo nosso)

Registro, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.